Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704865-69.2022.8.07.0006 RECORRENTE: PRISCILLA EMANUELLE ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição se existem provas suficientes da materialidade e da autoria do crime. 2. Tratando-se de vítima pessoa jurídica e a depender das circunstâncias do delito, viável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for equivalente a 20% do salário-mínimo vigente à data do fato. 3. No caso concreto, as circunstâncias não autorizam a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que os valores dos bens subtraídos superam o equivalente a 20% do salário-mínimo vigente à data do fato, ademais, o crime foi praticado em concurso de agentes e a acusada é reincidente em crime patrimonial e possui maus antecedentes. 4. A pena-base deve ser elevada em 1/6 sobre a pena mínima utilizada para a circunstância judicial negativa, por ser mais benéfica a ré. 5. Admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, §2o, inciso “c”, do Código Penal. 6. Recurso parcialmente desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação pelo crime de furto qualificado. Defende, ainda, a desproporcionalidade do regime de pena inicial fixado; b) artigo 14, inciso II, do Código Penal, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena em razão da tentativa em 2/3 (dois terços). Sustenta que o ato ilícito não se consumou em sua totalidade, sob o argumento de que parte dos bens não foi efetivamente subtraída e houve interrupção da ação pela intervenção de terceiros. Afirma que não praticou grave ameaça ou lesão à vítima, bem como que o objeto subtraído não era de alto valor. Aduz desproporcionalidade da pena aplicada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e 14, inciso II, do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015